Tribunal: TJES
Processo: 5012874-90.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012874-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMPISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIFERENÇA DE COBRANÇAS EM TAXAS DE BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5012874-90.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CAMPISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUIZ CLAUDIO CAMPISTA

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIFERENÇA DE COBRANÇAS EM TAXAS DE BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o plano disponibilizado conforme a oferta. Aduz que houve dano material de R$37,60. Afirma que houve dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito de ter os valores gastos devolvidos e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.A parte autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por CAMPISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LUIZ CLAUDIO CAMPISTA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Pretende o autor a troca do pacote da pessoa jurídica Autora referente ao programa de benefícios do Réu de R$ 60,00 (sessenta reais) para o pacote de R$ 26,00 (vinte e seis reais) até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); a cessação de quaisquer tipos de cobrança extras referentes às movimentações bancárias na conta da pessoa jurídica Autora;

No mérito, requer a condenação do Réu a ressarcir em dobro à pessoa jurídica Autora o valor cobrado indevidamente de R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos) à título de danos materiais (diferença do valor devido de 26,00), totalizando R$ 75,20 (setenta e cinco reais e vinte centavos); A condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais ao Segundo Requerente (LUIZ CLAUDIO), arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11062310):

Pelo exposto, sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
11062312
), pugnando pela reforma, pois entende que o plano deve ser disponibilizado conforme a oferta. Aduz que houve dano material de R$37,60. Afirma que houve dano moral.

Contrarrazões apresentadas (id.
11062319)
.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada no descumprimento contratual da requerida.

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a parte autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante:

Nesse contexto, entendo que carecem os autos de prova mínima das alegações autorais, cujo ônus cabia ao Autor, na forma do art. 373, inciso I do, Código de Processo Civil, visto que sequer demonstrou a existência de ilegalidade nos contratos celebrados, fato cuja demonstração é imperiosa para fins de evidenciar primordialmente o seu direito à restituição dos valores descontados, como pretende por meio desta ação.

Ademais, o recorrente não acostou sequer uma documentação discriminando a diferença entre os planos que declararam a abusividade dos contratos, comprovando suas alegações, minimamente. O recorrente sequer acostou aos autos a comprovação de que teve danos materiais, como notas fiscais, ou maiores comprovações.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)